Tribunal: TJDFT
Processo: 0728172-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ÀS RAZÕES DE DECIDIR DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de aduzir os fundamentos de fato e de direito pelos quais deva a Corte Recursal reformar ou invalidar a decisão judicial contra a qual se insurge porque alegadamente contrária a seus interesses.
2. O agravo de instrumento que não ataca especificamente a ratio decidendi do provimento judicial combatido desatende ao ônus da dialeticidade, com o que não deve ser conhecido.
3. Caso concreto em que determinou o juízo de origem a suspensão do curso do processo até julgamento do IRDR 21 uma vez que a exequente, segundo prova reunida aos autos, integrava o quadro do Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos, órgão da administração indireta do Distrito Federal. 3.1 Inconformada, recorre a agravante sem, contudo, impugnar de forma específica, em razões do agravo de instrumento que manejou, os fundamentos lançados pelo julgador monocrático na decisão agravada. De fato, considerações genéricas feitas pela recorrente quanto a sua legitimidade para executar a sentença exarada na ação coletiva n. 32.159/97 não se prestam a afastar o entendimento segundo o qual cabível o sobrestamento do feito. 3.2 Faltante a necessária aplicação da técnica do distinguishing para evidenciar a dissimilitude entre a situação tratada nos autos do processo de origem, conforme assentado na decisão agravada, e àquela afetada para julgamento pelo IRDR 21, manifesto que deve ser firmado juízo negativo de admissibilidade para o agravo de instrumento porque não atendido o requisito atinente à observância da dialeticidade recursal.
4. Nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, se desprovido o agravo interno, em votação unânime, incidirá ao recorrente multa a ser fixada entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.
5. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação da agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.